Tribunal: TJSP
Processo: 0000176-98.2007.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Ação de cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Ação de cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." - Como, no caso dos autos, (a) em 11.02.2011, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo, após certificada a ausência de andamento do feito, (b) o termo inicial do transcurso do hum ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da LF 6.830/1980, ao caso dos autos, em que não houve prazo fixado para a suspensão judicial da execução, deve ser computado de 11.02.2012 - Nos termos da orientação adotada, com início do prazo prescricional na vigência do CPC/1973, de rigor o reconhecimento de que não restou caracterizada a prescrição intercorrente, porquanto, entre o termo inicial do prazo prescricional (11.02.2012) – e a data da r. sentença recorrida que reconheceu a prescrição (14.10.2016), não transcorreu o prazo de 05 anos previsto para o oferecimento da ação de cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos autos, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002 - Reforma da r. sentença, para afastar a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015, determinando-se o prosseguimento do feito - Observa-se que, como (a) o devedor não foi intimado, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973, vez que já falecido, (b) houve a habilitação dos sucessores do executado falecido (fls. 518/520), de rigor, o reconhecimento de que o feito deve prosseguir, em seus trâmites legais, com a indispensável intimação dos ora executados habilitados no polo passivo da execução, em substituição ao devedor falecido, nos termos do art. 523, do CPC/2015, observando que sua responsabilidade pela dívida do falecido fica limitada às forças da herança e na proporção da parte que coube a cada um (art. 796, do CPC/2015).
Recurso provido, com observação.